Tribunal: STF
Processo: RE 436367
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SERVIDORES
PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV.
1. Alegação de que a
legislação estadual que disciplinou a conversão em URV dos
servidores potiguares (Lei 6.612/94) a eles foi mais benéfica,
comparada à norma federal que criou o Plano Real (Lei 8.880/94).
2.
 Matéria que exige o revolvimento de fatos e provas e a prévia
análise de lei local, providências vedadas em sede extraordinária
pelas Súmulas STF nºs 279 e 280, respectivamente.
3. Agravo
regimental improvido.